Tribunal: TJPA
Processo: 0851079-85.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851079-85.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REITERAÇÃO DE TESES. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora para ressarcimento de indenização securitária paga em razão de danos elétricos atribuídos a falha na rede de distribuição, com condenação ao pagamento de R$ 3.405,00, acrescido de encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve indevida inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, em afronta ao Tema 1.282 do STJ; (ii) estabelecer se os laudos técnicos unilaterais são suficientes para comprovar o nexo causal entre o dano e a falha no serviço; (iii) determinar se o agravo interno apresenta impugnação específica apta a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno carece de dialeticidade, pois reitera argumentos já enfrentados e atribui à decisão agravada fundamento que ela expressamente rejeita, sem impugnar a sua
ratio decidendi
.

4.

A decisão agravada observa o Tema 1.282 do STJ ao não aplicar prerrogativas processuais do consumidor à seguradora, mas sim o regime geral de responsabilidade civil objetiva da concessionária.

5.

A seguradora se desincumbe do ônus probatório ao apresentar laudo técnico idôneo que comprova a ocorrência de surto elétrico e o nexo causal com os danos.

6.

A própria documentação da concessionária registra falha na rede de distribuição (“curto não identificado”), corroborando a tese autoral.

7.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a discussão sobre hipossuficiência da seguradora.

8.

Laudos técnicos unilaterais possuem presunção relativa de veracidade quando fundamentados e não infirmados por contraprova eficaz.

9.

A concessionária não produz prova apta a afastar o nexo causal, limitando-se a alegações genéricas.

10.

A reiteração de teses já rejeitadas evidencia caráter manifestamente improcedente do recurso, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha no fornecimento, mediante comprovação do dano e do nexo causal.

2.

Laudo técnico unilateral, quando fundamentado e não infirmado por prova contrária eficaz, é suficiente para comprovar o nexo causal em ação regressiva securitária.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada configura deficiência de dialeticidade e conduz ao desprovimento do agravo interno.

4.

A reiteração de argumentos já enfrentados caracteriza recurso manifestamente improcedente, autorizando a aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, §4º; CC, art. 786; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.282; TJ-PA, Apelação Cível nº 0859610-29.2024.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 29.07.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801175-11.2021.8.14.0061, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 15.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0827413-26.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, na qual a autora buscou o reembolso da indenização securitária paga ao segurado em razão de danos elétricos atribuídos a distúrbios na rede de distribuição. Sobreveio sentença de ID n. 27855130, pela qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.405,00, acrescido de juros, além de custas e honorários advocatícios.

Irresignada, a ré interpôs
apelação (ID n. 27855131)
, na qual sustentou, em síntese, a ausência de demonstração do nexo causal, a insuficiência dos laudos unilaterais produzidos pela seguradora, a possibilidade de caso fortuito ou força maior e a inexistência de dano material indenizável, requerendo a reforma integral da sentença.

Em seguida, a autora apresentou
contrarrazões

(ID n. 27855138)
, defendendo a manutenção do decisum, sob o argumento de que o conjunto documental juntado aos autos seria robusto e suficiente para comprovar a falha no fornecimento de energia, os danos sofridos e a regular sub-rogação securitária.

No segundo grau, foi proferida
decisão monocrática

de ID n. 33296876
, que conheceu da apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. Na decisão, foi reconhecida a legitimidade ativa da seguradora sub-rogada, reputou-se idôneo o laudo técnico particular produzido nos autos e destacou-se que a documentação defensiva da concessionária não foi apta a infirmar o nexo causal, tendo inclusive apontado registro operacional compatível com falha na rede de distribuição. Houve, ainda, majoração dos honorários sucumbenciais.

Contra essa decisão, a concessionária interpôs
agravo interno

(ID n. 33927783)
, no qual reiterou a tese de impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da seguradora, a fragilidade dos laudos unilaterais e a insuficiência de prova do nexo causal, requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma pelo órgão colegiado.

A seguradora, por sua vez, apresentou
contrarrazões ao agravo interno (ID n. 34579882)
, defendendo a manutenção da decisão agravada, reiterando a suficiência da prova técnica produzida, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo e a incidência da responsabilidade objetiva da concessionária.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Em
juízo de admissibilidade
, verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

JUÍZO DE MÉRITO

Passo ao mérito.

No agravo interno de ID n. 33927783, a agravante estruturou sua insurgência, em síntese, nas seguintes causas de pedir:
(1)
o cabimento do recurso, por se tratar de impugnação adequada contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do CPC;
(2)
a alegação de que a decisão agravada teria incorrido em erro ao prestigiar, ainda que implicitamente, lógica de distribuição dinâmica ou inversão do ônus da prova em favor da seguradora, em afronta ao entendimento firmado no
Tema 1.282 do STJ
, segundo o qual a sub-rogação não transfere à seguradora prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor;
(3)
a defesa de que incumbia exclusivamente à seguradora comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo causal entre os danos e a suposta falha na rede elétrica;
(4)
a sustentação de que a seguradora não é hipossuficiente técnica nem economicamente, pois teve acesso direto aos equipamentos, às instalações e aos elementos necessários à apuração da origem do dano;
(5)
a impugnação da força probatória dos laudos técnicos unilaterais produzidos pela autora, sob o argumento de que não foram submetidos ao contraditório nem permitiram exame prévio pela concessionária;
(6)
a alegação de que a ausência de preservação dos equipamentos e de comunicação tempestiva à distribuidora teria inviabilizado a produção de contraprova eficaz; e
(7)
, por fim, a conclusão de que não houve demonstração suficiente do nexo causal nem da falha do serviço, razão pela qual a decisão monocrática e a sentença de procedência deveriam ser reformadas.

O recurso
não
merece provimento. Destaca-se desde já o juízo de que o recurso de agravo interno interposto é manifestamente improcedente, inclusive repetindo argumentos já claramente rechaçados na decisão monocrática impugnada. O recurso é conhecido, porém, reconhece-se a ausência de dialeticidade com a decisão agravada, de modo que se recomenda, desde já, a aplicação da sanção processual do art. 1.021, §4º, do CPC/2015, na eventualidade de julgamento unânime.

No mérito propriamente dito, cumpre assentar que a insurgência recursal não se mostra apta a desconstituir os fundamentos determinantes da decisão monocrática de ID n. 33296876, a qual, ao contrário do que sugere a agravante, observou com absoluta precisão a orientação firmada no Tema 1.282 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, restou ali expressamente consignado que “
não se está a discutir (nem a deferir) prerrogativas processuais típicas do CDC em favor da seguradora
”, mas, diversamente, a “
responsabilidade civil objetiva da concessionária por defeito do serviço e o nexo causal com os danos indenizados, sob o regime geral aplicável às prestadoras de serviço público e às relações de fornecimento
”.

Nessa perspectiva, a argumentação recursal centrada na suposta indevida inversão do ônus da prova em favor da seguradora não ataca, de modo específico, a
ratio decidendi
do pronunciamento agravado, porque imputa à decisão conteúdo que ela expressamente rejeitou, revelando deficiência de dialeticidade recursal.

O agravo interno, assim, limita-se a reeditar tese já enfrentada e afastada de modo explícito, sem demonstrar, objetivamente, em que consistiria o alegado desacerto do
decisum
sob a moldura jurídica efetivamente adotada.

Ainda no mérito propriamente dito, também não assiste razão à agravante, pois subsiste hígida a conclusão de que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar os fatos constitutivos de sua pretensão regressiva.

A decisão monocrática foi clara ao destacar que o laudo técnico do segurado (ID n. 27855076) constitui elemento técnico afirmativo apto a sustentar a conclusão de ocorrência de “surto elétrico” e “descarga elétrica” como causa dos danos experimentados pelos equipamentos indenizados.

Mais do que isso, a própria documentação operacional produzida pela concessionária, embora manejada defensivamente para sustentar ausência de anomalias, contém referência específica a registro no Alimentador TM-02, classificado como “17 – FALHAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO”, com início às 15:54:36 e término às 15:54:38, duração de 2 segundos e causa indicada como “CURTO NÃO IDENTIFICADO”, circunstância tecnicamente compatível com distúrbio transitório apto a ocasionar sobretensão, surto ou descarga lesiva a equipamentos eletroeletrônicos sensíveis.

Corroborando esse entendimento:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE POR LAUDO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade
. 4. A seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor, demonstrou o nexo causal por meio de laudo técnico elaborado por empresa especializada, com menção expressa ao" apagão nacional "de 15/08/2023 como causa do dano. 5. A ausência de processo administrativo previsto pela Resolução ANEEL nº 414/2010 não constitui óbice à ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição. 6. Foram apresentados documentos suficientes à propositura da ação (apólice de seguro, laudo técnico, orçamentos, recibos e comunicações administrativas). 7.
A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos do consumidor, sendo suficiente para o ressarcimento o laudo técnico que comprove o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08596102920248140301 29529968, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO MATERIAL A APARELHO ELETRÔNICO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor é legal, conforme art. 786 do Código Civil, permitindo à apelante pleitear indenização pelos danos causados ao segurado. 4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 5. Oscilações de energia são classificadas como fortuito interno, intrínseco à atividade da concessionária, devendo esta implementar medidas preventivas para evitar danos a consumidores. 6. A documentação apresentada pela seguradora, incluindo laudos técnicos e relatórios de sinistro, comprova o dano causado ao aparelho eletrônico em decorrência da oscilação de energia, sendo suficiente para o acolhimento do pedido. 7. A concessionária não produziu provas capazes de desconstituir a evidência apresentada pela seguradora, limitando-se a contestar genericamente os fatos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações de energia, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano.
2. O procedimento administrativo previsto pela ANEEL não constitui óbice intransponível ao direito de ação judicial regressiva.
3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado autoriza o pleito indenizatório contra o causador do dano
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011751120218140061 22835436, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR.
Laudos técnicos unilaterais produzidos por seguradoras sub-rogadas possuem presunção relativa de veracidade quando subscritos por profissionais habilitados, dotados de fundamentação técnica e não impugnados de forma eficaz pela parte adversa
.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa
.
Oscilações de energia elétrica configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil
.
A ausência de produção de contraprova técnica pela concessionária, limitando-se a alegações genéricas, não desconstitui os elementos técnicos apresentados pela seguradora, tampouco afasta a presunção relativa de veracidade dos documentos juntados aos autos
. A inexistência de pedido administrativo prévio à ANEEL não constitui condição de procedibilidade da ação judicial regressiva, não sendo exigível para o exercício do direito de ação pela seguradora sub-rogada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais habilitados e não eficazmente impugnados são válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradoras
.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa. Oscilações de energia elétrica constituem fortuito interno e não eximem a concessionária de responsabilidade civil
. A ausência de pedido administrativo prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08274132620218140301 30148932, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Desse modo, longe de infirmar o nexo causal, o acervo defensivo, em leitura sistemática e crítica, acaba por reforçar a plausibilidade técnica da narrativa autoral, não havendo falar em insuficiência probatória.

De outro lado, a ênfase recursal na alegada inexistência de hipossuficiência técnica ou econômica da seguradora tampouco se mostra pertinente ao deslinde da controvérsia, precisamente porque essa matéria não constituiu pressuposto de convencimento da decisão agravada.

Não houve, no pronunciamento monocrático, deferimento de inversão do ônus da prova, aplicação automática de prerrogativas processuais consumeristas, nem deslocamento do encargo probatório com fundamento em vulnerabilidade da seguradora sub-rogada.

O que houve foi o reconhecimento, em conformidade com a regra ordinária de distribuição do ônus da prova, de que a autora apresentou prova técnica minimamente idônea, contemporânea e convergente com os demais elementos documentais, ao passo que a ré não produziu contraprova específica, aderente e capaz de afastar a conclusão causal afirmada nos autos.

Nessa ordem de ideias, ao insistir longamente em tema não adotado como fundamento do decisum recorrido, o agravo interno incorre novamente em
vício de ausência de dialeticidade material
, por não contrastar os fundamentos reais da decisão agravada, mas apenas construir irresignação sobre premissa que lhe é estranha.

Por derradeiro,
a moldura processual delineada nos autos autoriza a recomendação de incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, caso o julgamento colegiado se dê de forma unânime
.

Isso porque o agravo interno veicula pretensão manifestamente improcedente, fundada, em larga medida, na mera reiteração de argumentos já enfrentados de modo expresso, claro e suficiente na decisão monocrática, sem acréscimo de fundamento novo apto a evidenciar erro, omissão ou teratologia no pronunciamento agravado.

A utilização do agravo interno, nesse contexto, desborda de sua função impugnativa legítima e aproxima-se de expediente processual protelatório, voltado apenas à rediscussão de matéria já decidida com fundamentação exauriente.

Por tais razões, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 33296876, e, sendo o caso de votação unânime, pela condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, fixada em
5% sobre o valor atualizado da causa
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço do agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID n. 33296876, por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Em consequência, recomendo aos pares a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em razão do caráter manifestamente improcedente do recurso, consubstanciado na reiteração de argumentos já expressamente enfrentados e rejeitados na decisão agravada, sem impugnação específica e dialética apta a infirmar seus fundamentos determinantes.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 05/05/2026